Tribunal: TJDFT
Processo: 0750466-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Honorários contratuais do advogado do espólio. Inclusão no esboço de partilha. Constitui encargo do espólio o pagamento dos honorários do advogado contratado pelo inventariante, com anuência dos herdeiros, para instaurar e atuar no processo de inventário em favor de todos.